Tribunal: TJMT
Processo: 1022162-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022162-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), CONSORCIO FPMT320 - CNPJ: 36.332.761/0001-98 (APELADO), URSULA PERIN SILVA - CPF: 005.280.779-70 (ADVOGADO), OSCAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 456.517.369-72 (ADVOGADO), FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.233.165/0001-20 (APELADO), PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 82.234.691/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
-

HOMOLOGAÇÃO DA

PROVA PERICIAL
-
LAUDO PERICIAL - CONTRADITÓRIO - ASPECTOS FORMAIS DA PROVA TÉCNICA (ART. 477, §1o, DO CPC) -
INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU
-
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE -

CONDENAÇÃO EM
CUSTAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-

DESCABIMENTO
-
RECURSO

PROVIDO
.

1.
Na produção antecipada de provas, as manifestações em relação ao laudo pericia
l
não configuram resistência à pretensão de produção da prova em si, mas legítimo exercício do contraditório (art. 477, §1o, do CPC), limitando-se a aspectos formais, que visa garantir a qualidade da prova técnica e a completude do trabalho pericial, como expressão do devido processo legal.

2.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis
a condenação em custas processuais e
honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese
d
os autos.

3
.
De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é
incabível a condenação em

custas e
honorários advocatícios para qualquer das partes.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS S.A.

contra
a sentença proferida na
Ação de
Produção Antecipada de Provas

ajuizada
por

CONS
Ó
RCIO FPMT320
,
que
homologou a
prova pericial produzida nos autos, consistente no laudo pericial e seus complementos e julgo
u
extinto
o
processo
, condenando
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

A
recorrente a
lega
, em síntese, que
não houve resistência à pretensão de produção de prova antecipada, tendo apresentado quesitos e indicado assistentes técnicos prontamente, bem como fornecido todos os documentos solicitados pelo perito.

Sustenta que o procedimento de produção antecipada de provas possui natureza de jurisdição voluntária, com caráter administrativo e instrutório, não havendo lide resistida nem parte vencida, o que inviabiliza a condenação em ônus sucumbenciais.

Cita precedentes do STJ e deste Tribunal para corroborar com a sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 293515495
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
CONSÓRCIO FPMT320

ajuizou
Ação de
Produção Antecipada de Provas
em face d
a

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
,
objetivando
prova pericial – tanto
de
engenharia civil quanto contábil – para apurar tecnicamente os serviços realizados; verificar a conformidade das obras com o contrato; apurar o efetivo saldo credor; e fornecer elementos para eventual ação judicial futura ou viabilizar a autocomposição entre as partes.

Recebida a inicial
,
foi deferida a tutela pleiteada. Na oportunidade
,
foi determinada a citação da requerida e designada audiência de conciliação.

O autor apresentou seus quesitos e indicou assistentes técnicos.

Em seguida, manifestação da ré apresentando seus quesitos e indicando assistentes técnicos.

Realizada audiência de conciliação, que restou inexitosa.

Laudo pericial juntado aos autos.

As partes apresentaram
i
mp
u
gnação ao laudo pericial
.

Juntado pelo perito os esclarecimentos ao laudo técnico pericial, seguido da manifestação das partes.

Após,
sobreveio a sentença nos termos do relato.

Irresignad
a
, recorre
a

parte requerida
, ora apelante
.

Pois bem.

Cinge-se a questão em torno da possibilidade de condenação em honorários advocatícios e custas processuais em ação de produção antecipada de provas.

R
azão assiste à apelante.

A ação de produção antecipada de provas, disciplinada nos
arts
. 381 a 383 do CPC/2015, constitui procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa, destinado à colheita de elementos probatórios úteis para
instruir futura demanda ou auxiliar na avaliação da conveniência de se ingressar em juízo.

E
xtrai-se
dos autos a
ausência de resistência do apela
nte
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade,
porquanto

a
apela
nte
,

tão logo foi citada, apresentou quesitos e indicou assistentes técnicos, forneceu os documentos solicitados pelo perito e contribuiu para a realização da perícia
.

Não houve quaisquer debates e questionamentos
visando impedir ou dificultar a
realização da prova pericial.

As manifestações
em relação ao laudo pericial, com a apresentação de impugnações e pedidos de esclarecimentos, não configura
m
resistência à pretensão de produção da prova em si, mas legítimo exercício do
contraditório
(art. 477, §1o, do CPC)
, limitando-se a aspectos formais,
que visa garantir a qualidade
da prova
técnica e a completude do trabalho pericial
, como expressão do devido processo legal.

S
omente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à
pretensão do autor
de produção da prova
, o que não se observa no caso
dos autos
.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a
resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No
AgInt
no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

Nesse contexto, a ausência de lide e a inexistência de parte vencida no sentido técnico-jurídico não autorizam a aplicação dos
arts
. 82, §2o, e 85, §2o, do CPC, que pressupõem um cenário de sucumbência típico dos procedimentos contenciosos.

Certo que o juiz tão somente homologa a prova produzida, mas sobre ela não se pronuncia e, justamente por es
s
a razão, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora,
seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

Os custos da produção antecipada da prova é de quem a promove, nos termos do art
.
82, §1o, do CPC,
uma
vez que, nos termos do parágrafo segundo do mesmo artigo, na ação principal, é que a sucumbência será aferida.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
afastar a condenação da
apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025